Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Bradesco Saúde S/A, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por Gracieli Amanda Souza Calegaro, onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravante custeie todo o tratamento médico em favor da agravada, qual seja: “oxigenoterapia hiperbárica”, pelo tempo necessário ao tratamento das queimaduras, conforme indicação médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).
A agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela não estão presentes, pois o tratamento pretendido não possui cobertura contratual e não se encontra no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS, o que foi devidamente informado à autora/agravada.
Pede, pois, o provimento do agravo, para que, reformada a decisão, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, mas, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID. 39225488).
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Isso porque, em que pese as alegações da agravante, o STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além da autonomia do médico responsável pelo procedimento, vejamos:
“É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor [...](AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) (destaquei)
Na hipótese, verifico que, a priori, restou demonstrado por meio do Laudo médico (ID. 30238896), a necessidade da agravada em ter o atendimento especializado, em especial: sessões de “oxigenoterapia hiperbárica”, por ter sofrido queimaduras de 2o grau em cerca de 35% (trinta e cinco por cento) do corpo.
Assim, de forma acertada a Magistrada a quo entendeu que “Na espécie, o relevante fundamento da demanda vem demonstrado, ante o estado de saúde da requerente, o grau de sua patologia, a necessidade de se submeter ao tratamento indicado na petição inicial” (ID. 39225489).
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO - PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE - COBERTURA OBRIGATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As suas cláusulas devem ser analisadas levando em consideração o princípio constitucional de proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica ora analisada. Em contrato de plano privado de assistência à saúde, a regra é a cobertura contratual, sobretudo considerando se tratar de procedimento de urgência e indispensável ao restabelecimento da saúde do contratante, devendo as exceções, que importam restrição à cobertura contratada, estar expressamente previstas, por cláusula clara e que não coloque o consumidor em excessiva desvantagem”. (N.U 0058481-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENO (SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA ) – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO.
(...) Ainda que o tratamento prescrito não constasse na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o tratamento indicado ao paciente segurado deveria ser custeado pela operadora se no contrato firmado entre as partes não houver cláusula expressa e clara determinando a exclusão de sua cobertura.
Presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, impõe-se o deferimento do direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde o tratamento e/ou exame necessário para o tratamento da patologia que está acometido.
(N.U 0064713-45.2016.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) (destaquei)
Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator